Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICÁVEL. QUANTUM FIXADO. DEVIDO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de dano moral e repetição de indébito, ajuizada em face de CLARO S.A., julgou procedente em parte os pedidos para condenar a ré ao” pagamento de R$ 3.068,42 (três mil e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação” e condenar “ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual.
2. Tendo em vista que não houve maiores abalos como, por exemplo, inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, entendo que deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade da ré e o montante apto a desestimular condutas como esta narrada a outros consumidores.
3. Destaca-se que, apesar do caráter pedagógico do dano moral, este não pode servir para enriquecimento injustificável da parte lesada.
4. No caso, o dano material foi reparado devidamente corrigido sem que o apelante ficasse no prejuízo pelo valor pago a maior em tempo anterior à sentença. O Juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desse modo, em relação ao quantum a ser fixado, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, às funções reparadora, punitiva e pedagógica a que se prestam o instituto, bem como está em consonância com demais julgados.
5. Apelação conhecida e não provida.